Tribunal: TCU
Processo: 040.841/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 47/2021-TCU-Plenário VISTO este processo de acompanhamento do processo de desestatização referente à licitação de permissão de serviço público, conduzido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT para selecionar parceiros para operacionalizar os canais de atendimento "Correios Aqui - Unidade Modular" - CMD. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCom, em: (i) considerar que, do ponto de vista formal, a ECT atendeu ao previsto na Instrução Normativa TCU 27/1998 para a outorga de permissão prevista nos Editais de Processo de Seleção 3 a 8/2019-CS, a não ser no que se refere à intempestividade do encaminhamento da documentação relativa ao segundo, terceiro e quarto estágios; (ii) considerar que, de acordo com princípios e normas aplicáveis à seleção de pessoa jurídica de direito privado para instalação e operação de unidade modular, sob o regime de permissão, não foram detectadas desconformidades nos procedimentos adotados pela ECT ao longo do segundo, terceiro e quarto estágios do processo de outorga previsto nos Editais de Processos de Seleção 3 a 8/2019-CS; e (iii) adotar as providências constantes do item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 040.841/2018-9 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 000.680/2019-2 (Solicitação). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCOM. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reiterar a proposta de preservar o sigilo dos estudos econômico-financeiros elaborados pela ECT e da documentação assim classificada por aquela empresa; 1.7.2. dar ciência à ECT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, da intempestividade no cumprimento dos prazos previstos na IN TCU 27/2018, vigente à época, quanto ao encaminhamento ao Tribunal da documentação exigida em casos de desestatização; 1.7.3.enviar cópia desta deliberação ao Ministério das Comunicações e à ECT, com a informação de que seu inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.7.4.encerrar este processo, na forma do art. 169, inciso V, do Regimento Interno.